Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732660-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA, FABIANNE ARAUJO BORGES PACIENTE: HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de HEVERSON JÚLIO ANDRADE DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida em audiência de custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 166994622 dos autos de origem). Em síntese, afirmam os impetrantes que o paciente é jovem, primário, com bons antecedentes, residência fixa, exercendo, atualmente, a profissão de motorista, tendo sido preso, em 29/07/2023, por policiais rodoviários federais, durante fiscalização de trânsito na BR 060, altura do KM 13, sentido Brasília, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. Explicam que o ônibus da empresa Viação Expresso, com rota Cuiabá-Brasília, fora submetido à vistoria veicular, quando, então, foi encontrado em uma das malas localizada no bagageiro do ônibus, oito tabletes de substância vulgarmente conhecida como cocaína. Alegam que apesar de constar o nome do paciente na referida mala, o acusado não é o proprietário da bagagem, nem da droga, pois viajava apenas com uma bagagem de mão (mochila azul). Argumentam que as circunstâncias apontam que o paciente fora utilizado como “mula do tráfico”, o que, somado às condições pessoais favoráveis do paciente, sem qualquer envolvimento com associação ou organização criminosa, torna desnecessária a prisão cautelar. Destacam que a decisão impetrada carece de fundamentação, pois não declina os fatos e as razões concretas que justificam a segregação do paciente. Citam julgado que reputam favoráveis à tese expendida, inclusive desta Relatoria. Subsidiariamente, defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se do Relatório Final da autoridade policial que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/07/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, caput, da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas circunstanciado pela prática interestadual). Por oportuno, confira-se o que fora informado pelo condutor do flagrante quando da prisão (ID 167515394 dos autos de origem): (...) o depoente estava em serviço, juntamente com o agente HENRIQUES NETO, realizando um comando policial de rotina na BR 060, Km 13, no Recanto das Emas, sentido Brasília, quando, por volta das 16h40min, abordaram um ônibus da viação Expresso São Luís, que fazia a rota Cuiabá-Brasília; Que solicitaram a documentação do motorista e do veículo; Que, em seguida, realizaram uma vistoria nas malas que estavam no bagageiro; Que, durante a vistoria, encontraram, no interior de uma mala de cor cinza, oito tabletes da substância vulgarmente conhecida como cocaína; Que a mala estava identificada com uma etiqueta com o número da passagem; Que através de tal numeração, conseguiram identificar a poltrona do passageiro que estava em posse de tal bagagem, qual seja, a poltrona de no 59; Que o passageiro foi identificado como sendo HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA; Que indagado sobre a bagagem, HEVERSON confirmou ser o dono da mala, mas negou ser o proprietário das porções de drogas encontradas em seu interior; Que indagado sobre o seu destino e sobre a sua viagem, HEVERSON não soube explicar direito, tendo afirmado apenas que era caminhoneiro e que estava vindo para Brasília para buscar um caminhão, porém não soube dizer o nome de quem buscaria o caminhão, onde iria pegar o mesmo, qual seria a marca e o modelo do mesmo; Que HEVERSON se negou mostrar qualquer informação em seu celular que pudesse comprovar suas alegações; Que ele não franqueou o acesso ao seu aparelho de telefone celular; Que HEVERSON informou que havia embarcado no ônibus na cidade de Cuiabá/MT; Que HEVERSON estava viajando sozinho; Que diante de tais circunstâncias deram voz de prisão para HEVERSON e o conduziram para esta delegacia circunscricional para a adoção das providências cabíveis; Que o motorista do ônibus possuía uma via da etiqueta da bagagem, tendo ele confirmado que a mala onde estavam as drogas era de propriedade de HEVERSON. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 665/2023 – 27a DP (166962438 dos autos de origem) e da informação constante do Relatório Final no sentido de que “o laudo preliminar de no 65.456/2023-IC/PCDF atestou que as drogas encontradas se tratavam de porções de cocaína.” Outrossim, presentes os indícios de autoria, uma vez que a droga fora encontrada em bagagem vinculada ao paciente, sendo certo que a alegação de que seria mula do tráfico consiste em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada das provas, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA NORMA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado transportando significativa quantidade de droga em companhia de vários outros indivíduos que também portavam substâncias entorpecentes. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Os indícios de habitualidade criminosa e tráfico organizado evidenciam a grave propensão à delinquência, autorizando a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. A alegação de que o paciente é mula do tráfico demanda a análise aprofundada de provas, o que extrapola o exame permitido na estreita via do Habeas Corpus e, portanto, não autoriza a revogação da prisão preventiva. (Acórdão 1658664, 07433185420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a qualidade da droga e a expressiva quantidade encontrada com o paciente (quase 8kg de cocaína). A própósito, nesse particular, destaca-se trecho da decisão proferida em audiência de custódia, que, ao contrário do aduzido pela defesa, está devidamente amparada em fundamentos idôneos, declinando os fatos e as razões concretas que justificam a segregação do paciente (ID 166994622 dos autos de origem): (...) a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 8 (oito) quilos de cocaína, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas (...) De fato, indubitável a acentuada gravidade concreta da conduta. Isso porque a difusão de entorpecentes representa ameaça desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Saliente-se, ainda, que as condições pessoais do agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Importante, ainda, esclarecer que os dois julgados de minha Relatoria invocados pela defesa nas razões da presente impetração não sustentam a tese de revogação da prisão. É que, naqueles casos, a concessão da ordem derivou única e exclusivamente da existência de vício de nulidade na decisão, tendo em vista a utilização de fundamentos genéricos para amparar a convolação da prisão em flagrante em preventiva, não sendo esta a situação destes autos, em que a decisão se apresenta devidamente fundamentada e restou demonstrado o periculum libertatis. Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, considerando a elevada quantidade de droga apreendida na posse do paciente e, a circunstância do crime, de uma unidade da federação para outra, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora